Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA OU AQUILIANA. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO VERIFICAÇÃO DO ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil subjetiva ou aquiliana demanda, para a sua configuração, a ocorrência de ato ilícito culposo (lato sensu). Sem a verificação do ato ilícito, não há como impor o dever de reparação de danos, conforme se observa da conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Na espécie, não se vislumbra a prática de conduta culposa pelo réu, de sorte que não há configuração do ato ilícito e, por conseguinte, não restam caracterizados os pressupostos necessários para a responsabilização civil, nos termos do art. 186 do CC c/c art. 927, caput, do CC.
3. Diante disso, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pleito autoral e deixa de condenar o réu na obrigação de reparar danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).